Tribunal: TJDFT
Processo: 0749300-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO DE VISITA. GENITORA DO APENADO. CORRÉ NA AÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO. RESTRIÇÃO FUNDAMENTADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto pela Defesa contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que indeferiu pedido de autorização de visitas da mãe do apenado, corré na ação penal que ensejou a prisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: examinar se a condição de corré da genitora do apenado autoriza a restrição ao direito de visita, à luz da legislação de regência da matéria.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito de visita, previsto no artigo 41, inciso X, da Lei de Execução Penal, não é absoluto, podendo ser suspenso ou limitado em casos excepcionais, com fundamento na proteção da ordem e estabilidade no sistema prisional.
4. A Portaria no 8/2016, da VEP/DF, em seu artigo 5°, veda expressamente a visita de corréus nas ações penais que fundamentaram a prisão do interno.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que o direito de visitação no sistema prisional deve ser regulado pela administração penitenciária e pelo Juízo das execuções, observando as peculiaridades do caso concreto.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 7.210/1984 (LEP), artigo 41, inciso X; Portaria 8/2016, VEP/DF, artigo 5o.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 2017.00.2.020.824-6; STJ, AgRg no HC 393.846/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13.6.2017.